Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706189-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO AGRAVADO: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por THAMARA MOREIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 113769614) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, a qual rejeitou a impugnação e converteu a penhora em pagamento “no importe de R$ 1.129,71”. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando a reforma da decisão ao argumento de que os valores detectados na conta corrente “são todos decorrentes do salário da agravante, ainda que tenham sido recebidos por Pix, visto que foram transferências feitas dela mesma e de seus familiares para a sua conta do NuBank”. Destaca a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao argumento de que “quando esta [decisão] se tornar preclusa, será expedido alvará em favor da exequente, ora agravada, para levantar o valor bloqueado” havendo, por isso, riscos de resultado útil ao processo. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja acolhida “a impugnação à penhora, de forma a desbloquear os valores penhorados, que devem ser levantados e devolvidos à conta bancária da ora agravante”. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça, prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado à impenhorabilidade ou não da verba penhorada na origem e convertida em pagamento pela decisão objurgada, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que os valores, que são de pequena monta (em muito inferiores a 40 salários-mínimos), já se encontram indisponibilizados. Cumpre gizar, por oportuno, em apertada análise do pleito recursal, que a tese da agravante não é de pronto afastada pelos elementos colhidos dos autos, notadamente aqueles relativos à transferências oriundas de conta-salário, que podem ser com alguma facilidade consideradas impenhoráveis quando da apreciação verticalizada do tema pelo Colegiado. Assim, com o viso de evitar eventual perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Em seguida, intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator